Tribunal: TJDFT
Processo: 0702335-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.

1. É incabível a análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, ainda que se trate de questão de ordem pública, por configurar supressão de instância.

2. Os juros de mora são devidos a partir da citação do executado na fase de conhecimento da ação civil pública (Tema Repetitivo n. 685 do Superior Tribunal de Justiça).

3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.